Tribunal: CARF
Processo: 13839.913176/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.913176/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.149 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
CASTELO ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
IRREGULARIDADES SANÁVEIS.
As irregularidades, incorreções e omissões diferentes dos atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e dos despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa não importarão
em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
CANCELAMENTO DE DÉBITOS. EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA
LIDE E DA COMPETÊNCIA DO CARF. COMPETÊNCIA DA DRF.
O cancelamento dos débitos da DCOMP não é objeto da lide e extrapola a
competência do CARF. É de competência da DRF, conforme Regimento
Interno da RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas para rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.913176/2009-69
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.149 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913176/2009-69

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
135/154) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 39, que não homologou a compensação constante da DCOMP
27363.94525.040107.1.3.04-0785, de crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior
no montante de R$ 18.287,96, tendo em vista que os valores do DARF informado como origem
do crédito, de período de apuração 30/04/2006, data de arrecadação 10/05/2006, código de
receita 0561 (IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO) e valor total de R$
57.949,29, foram integralmente utilizados para quitação do débito indicado no referido DARF,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/23), a contribuinte, em síntese
do necessário, alegou (i) nulidade da decisão que não homologou a compensação, que teria sido
proferida por autoridade incompetente e com cerceamento de defesa, por não ter explicitado em qual
ato incorreu e qual ponto especifico das normas citadas violou para ter seu direito negado; (ii) que “o
crédito tributário objeto do lançamento documentado através do Despacho Decisório, ora atacado,
já foi objeto de pagamento” , tornando-se impossível compensar um débito inexistente, o que faz
com que requeira o cancelamento da DCOMP.
No acórdão a quo, a não-homologação foi mantida tendo em vista, em síntese do
essencial, que (i) o despacho decisório que originou a lide foi assinado pelo Delegado titular da
Delegacia da RFB em Jundiaí, unidade administrativa de jurisdição do sujeito passivo; (ii) o
despacho decisório em questão em momento algum foi omisso quanto ao motivo que levou a não ser
homologada a compensação, não havendo, no presente processo, qualquer ato que tenha prejudicado
qualquer direito constitucional ou que tenha causado cerceamento do direito de defesa como
argumenta a manifestante; (iii) o cancelamento da declaração de compensação somente é possível
enquanto não proferida a respectiva decisão administrativa e, mesmo que fosse possível, após a
referida decisão, efetuar o cancelamento da declaração de compensação, tal pedido deveria ter sido
direcionado à DRF de jurisdição do contribuinte, cuja autoridade é competente para apreciá-lo,
conforme previsão normativa contida no art. 280, XI, do Regimento Interno da Receita Federal do
Brasil aprovado pela Portaria MF no 125, de 04/03/2009, vigente à época, já que a matéria referente a
cancelamento de declaração de compensação não está na esfera de competência da autoridade
julgadora da DRJ, assim como as questões relativas à revisão de ofício de impostos e contribuições
administrados pela RFB, fundadas em erro de preenchimento da declaração de compensação ou a
caracterização de confissão indevida do aludido débito pelo interessado são demandas que exorbitam
a competência legal da instância julgadora, incumbindo a apreciação de tal pleito à unidade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo.
Ciência do acórdão DRJ em 02/05/2016 (folhas 157 e 159). Recurso voluntário
apresentado em 31/05/2016 (folha 159).
A recorrente, às folhas 160/180, em síntese do necessário, alega:
I – Nulidade do despacho decisório, por cerceamento de defesa, por não ter
demonstrado a correlação do enquadramento legal (Art. 165 e 170 da Lei no 5.172 de 25 de
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.149 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913176/2009-69

outubro de 1966 (CTN) e Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996) com o fato objeto do
indeferimento do direito creditório e consequente não-homologação da compensação, impedindo
que a recorrente manifestasse de forma plena seu direito de defesa, por ser impossível identificar
qual ponto específico das normas citadas foi violado pela recorrente, pois a fundamentação
apresentada seria muito genérica;
II – Que os julgadores possuem competência para cancelar exigência de débito
que já foi extinto por pagamento, como é o caso.
Apresenta jurisprudência judicial e administrativa para corroborar suas alegações
e alega violação aos princípios da verdade material, razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Inicialmente, dele conheço parcialmente, para
analisar o questionamento preliminar apresentado.
Preliminarmente, a recorrente alega nulidade do despacho decisório por
cerceamento do direito de defesa, por considerar que a fundamentação legal apresentada foi
excessivamente genérica e não houve correlação desta com o fato que ensejou a não
homologação da compensação.
Conforme bem observado no acórdão recorrido, o despacho decisório que não
homologou a compensação explicita claramente que o pagamento informado na DCOMP foi
integralmente utilizado na quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Este, portanto, foi o fato que ensejou a não-homologação da compensação: a
inexistência do pagamento indevido ou a maior informado pela contribuinte na DCOMP.
O art. 165 do CTN, apresentado na fundamentação legal do despacho decisório,
determina o direito à restituição do tributo nos casos de pagamento indevido ou a maior (inciso
I), erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do
montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao
pagamento (inciso II) e reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória (inciso
III). O enquadramento dos fatos relatados no despacho decisório no inciso I é evidente, já que as
hipóteses dos incisos II e III não tem qualquer relação lógica com o referido fato.
O art. 170 do CTN, também informado na fundamentação legal do despacho
decisório, institui a possibilidade de compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda pública. Diante do fato da inexistência do pagamento
indevido ou a maior alegado, observa-se a inexistência dos créditos líquidos e certos
mencionados no dispositivo, não se vislumbrando qualquer dúvida possível ao sujeito passivo.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.149 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913176/2009-69

Já o art. 74 da Lei no 9.430/96, também constante da fundamentação legal do
despacho decisório, institui concretamente a compensação prevista como possibilidade no art.
170 do CTN, ao sujeito passivo que apurar crédito passível de restituição ou ressarcimento
relativo a tributo ou contribuição administrado pela RFB. Mais uma vez, diante do fato da
inexistência do pagamento indevido ou a maior alegado, observa-se a inexistência dos créditos
passíveis de restituição ou ressarcimento mencionados no dispositivo, não se vislumbrando
qualquer dúvida possível ao sujeito passivo.
Desta forma, o referido enquadramento legal falha apenas em não mencionar
especificamente o inciso I quando informa no enquadramento legal o art. 165 do CTN. Tal falha,
contudo, diante da óbvia correlação do fato ensejador da não-homologação, inexistência de
pagamento indevido ou a maior, com a regra constante de tal inciso, bem como da evidente
desconexão com as hipóteses dos demais incisos do referido artigo, não enseja possibilidade de
incompreensão para o sujeito passível e, portanto, não constitui preterição do direito de defesa,
correspondendo a hipótese prevista no art. 60 do Decreto no 70.235/72, a seguir transcrito, não
importando em nulidade, por não influir na solução do litígio:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Conforme relatório, no mérito, o objetivo do recurso apresentado segunda
instância é o cancelamento do débito informado na DCOMP.
Como esclarecido na decisão da DRJ, não cabe a este colegiado determinar
cancelamento de DCOMP ou de débitos ali informados. O escopo da lide, na compensação, é a
existência do direito creditório, conforme estabelecido na Lei 9.430/1996, em seu art. 74, §11,
que prevê a aplicação do rito processual do Decreto no 70.235/1972 aos processos de
compensação tributária, mas tão somente aos casos em que a contribuinte apresenta manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação (art. 74, §9o, da mesma lei). É o
que se observa:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.149 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913176/2009-69

§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.”
De fato, a manifestação de inconformidade não foi contra a não homologação da
compensação, nem provocou julgamento sobre a natureza do direito creditório.
Assim, não tendo a interessada defendido a existência do crédito pleiteado, não se
verifica a instauração da fase litigiosa, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em
relação ao mérito questionado, do cancelamento do débito informado na DCOMP.
Não homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente poderá ser objeto de
pedido de revisão junto à DRF de origem. Esta, após a devida análise, decidirá sobre o
cancelamento, mediante o procedimento estabelecido pela Portaria RFB no 719/2016.
Conclui-se que o pedido de cancelamento de débitos foge à competência do
julgamento da compensação e extrapola o objeto da lide, que é o direito creditório.
Sendo assim, incabível a análise dos argumentos apresentados em relação ao
cancelamento dos débitos em sede de julgamento no rito do Decreto no 70.235/72, os quais
devem ser apresentados à unidade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, conforme o
rito estabelecido pela Portaria RFB no 719/2016.
Por fim, cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado:
Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena
competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a
competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.149 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913176/2009-69

Acórdão: 9101-004.191
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane
Silva Costa, Luis Fabiano Alves Penteado e Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado),
que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
(assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente. (assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araujo - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luis Fabiano
Alves Penteado, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva
(suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro
Demetrius Nichele Macei, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO ”
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, apenas para rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital